Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RESISTÊNCIA PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS DIFERENÇAS DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 62, IV, DO CP. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE PAGO OU RECOMPENSA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cometimento de novo crime, durante cumprimento de reprimenda imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social, pois, demonstra a inadequação do comportamento do acusado perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa.
2. A atitude de resistir passivamente à prisão, por si só, não serve como justificativa razoável para negativar as circunstâncias do crime, na medida em que a pena-base estaria sendo majorada pela mera conjectura de que a postura passiva do acusado pudesse vir a causar ferimentos ou danos físicos aos policiais responsáveis pelo ato.
3. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo não haver direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
4. O transporte de entorpecentes mediante pagamento não pode ser utilizado como fundamento para a incidência da agravante da promessa de recompensa, sob pena de bis in idem, vez que a condição de transportador do entorpecente pressupõe a intenção de lucro.
5. Considerada a pena total aplicada, o fato de o réu não ser reincidente e, diante da análise desfavorável de apenas uma circunstância judicial, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.